Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712745-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 21143581, inadmitiu o recurso especial interposto por MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA – EPP e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito à origem, considerando que o assunto vertido no inconformismo corresponde ao Tema 1.201 (REsp 2.043.826/SC) do regime dos recursos repetitivos (ID 77505678). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no indicado paradigma. Com efeito, o aresto objurgado e o apelo constitucional versam sobre a incidência da multa disciplinada no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em virtude do caráter protelatório do reclamo aviado para rediscutir tese acobertada pela preclusão, ao passo que o representativo resolve controvérsia acerca da aplicabilidade de tal multa em decisões amparadas nos precedentes qualificados, circunstâncias, portanto, dessemelhantes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031